Tribunal: TJDFT
Processo: 0005117-55.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE EXCEPCIONAL. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR MÍNIMO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em desclassificação para furto simples quando comprovadas a atuação criminosa no período da madrugada e com rompimento do obstáculo, tendo os réus sido imediatamente presos em flagrante e com as ferramentas utilizadas para arrombar o imóvel.
2. A utilização de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, especialmente na hipótese dos autos em que os réus quebraram as câmaras do sistema de segurança e não há provas que permaneceram vigiados durante toda a empreitada criminosa. Tampouco autoriza o afastamento da causa de aumento atinente ao repouso noturno, seja porque as câmeras foram quebradas, seja pela maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio durante tal período, independentemente de o crime ser cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada.
3. Tratando-se de delito que deixa vestígios, por expressa determinação legal (art. 158, CPP) mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, a qual só pode ser suprida por outros meios probatórios quando desaparecerem os vestígios (art. 167, CPP). Na hipótese, a perícia técnica pode ser suprida pelas provas testemunhais, pois os vestígios desapareceram em razão da urgência da vítima, proprietária do estabelecimento comercial, em reparar a parede quebrada por ocasião da tentativa de furto, considerada a necessidade de continuar com o comércio protegido e em funcionamento.
4. A mera alegação de hipossuficiência dos apelantes não se mostra hábil a afastar o valor fixado para os danos materiais, especialmente quando se constata que o magistrado observou a determinação contida no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo havido o pedido de ressarcimento pela acusação, a impugnação do valor pela defesa e a comprovação documental dos prejuízos materiais suportados pela vítima.
5. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de reprovação já imposto pela norma incriminadora, não bastando a reprovabilidade comum do tipo penal. O fundamento adotado pelo Magistrado sentenciante de os apelantes possuírem “pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo-lhes exigível comportamento diverso” mostra-se inidôneo, o que impede a exasperação feita na reprimenda básica e, consequentemente, autoriza o redimensionamento da pena corporal e a adequação do regime inicial de cumprimento fixado, além da revisão da pena de multa.
6. Compete ao juízo da execução a apreciação do pedido de gratuidade de justiça.
7. Sentença reformada em parte.